Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-62.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. APARELHO CELULAR. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 (quinze) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) as provas, em especial a palavra da vítima e os depoimentos dos policiais, são suficientes para a condenação por roubo; (ii) é cabível a desclassificação da conduta para o crime de furto, por alegada ausência de grave ameaça; e, (iii) se a dosimetria da pena e o regime inicial foram fixados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime de roubo estão devidamente comprovadas. A palavra da vítima, que reconheceu o acusado na delegacia, assume especial relevância em crimes patrimoniais e está em harmonia com as demais provas, como os depoimentos coesos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e a apreensão do celular roubado em posse do réu.

4. Incabível a desclassificação para o crime de furto. A grave ameaça, elementar do tipo de roubo, foi configurada pela intimidação verbal, quando o réu anunciou o “assalto” de forma agressiva, circunstância suficiente para causar temor à vítima.

5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da avaliação negativa da culpabilidade (o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena por outros delitos) e dos maus antecedentes.

6. A manutenção do regime inicial fechado é medida impositiva, em conformidade com o art. 33, § 2o, "a" e "b", do Código Penal, devido ao quantum da pena aplicada, à reincidência do réu e à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.